Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709064-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRUNA MICHELLE DA COSTA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por BRUNA MICHELLE DA COSTA CUNHA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde ré forneça o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina) prescrito pelo médico assistente da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 81874936), a operadora ré sustenta, em apertada síntese, não estar obrigada ao fornecimento do medicamento postulado diante da ausência de evidências científicas de sua eficácia ou recomendação da CONITEC para cobertura de tratamento fora do rol da ANS, ressaltando que a própria bula do fármaco informa não haver comprovação de que previna ou reduza a ideação suicida. Aduz a necessidade de avaliação multidisciplinar para o diagnóstico de ideação suicida e alega insuficiência do laudo que instrui a inicial, assinalando que a simples prescrição é insuficiente para impor cobertura de medicamento desprovido de respaldo técnico-científico. Nesse aspecto, ressalta ter o STF estabelecido cinco requisitos como forma de preservar a função regulatória da ANS, garantir segurança jurídica e manter a sustentabilidade econômico-financeira do setor, quais sejam: prescrição médica expressa, inexistência de alternativa terapêutica no rol, ausência de negativa ou análise pendente da ANS sobre o tratamento, comprovação de eficácia científica e registro regular na ANVISA. Pontua que o contrato firmado entre as partes exclui tratamentos não previstos no rol da ANS e afirma que a imposição de cobertura fora do rol viola o mutualismo e o equilíbrio contratual e compromete a coletividade de beneficiários. Alega ser excessivo o valor da multa cominatória, pois não razoável e proporcional em relação ao objeto do processo. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e argumenta que a decisão agravada lhe impõe o custeio de fármaco de alto valor, criando risco de despesa irrepetível e de desequilíbrio atuarial. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID 81920109). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa, o teor do pertinente excerto da r. decisão agravada, “verbis”: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 265635536 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte autora sofre com quadro de Transtorno Depressivo Maior Recorrente, tendo utilizado diversos medicamentos para tratar o quadro, no entanto, sem êxito (ID. 265610621). Na sua negativa (ID. 265610619) o plano de saúde réu afirma que o tratamento com referido medicamento não foi autorizado por se tratar de pedido em desacordo com Pareceres Técnicos da ANS. No caso, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) ENUNCIADO No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte. No caso, há um grande banco de dados de todo Brasil, com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A pesquisa realizada por este Juízo verifica-se que o medicamento SPRAVATO® (cloridrato de escetamina) é recomendado para o caso de Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos, caso da autora. Nesse sentido é a Nota Técnica 249802, que anexo a esta decisão, que recomendaram a utilização de referido medicamento na hipótese semelhante a dos autos. Na conclusão, assim restou definido: [...] Veja-se que, segundo o laudo médico de ID. 265610621 o autor já foi submetida a terapias anteriores, e que o medicamento solicitado teria o condão de reverter o quadro em que se encontra. Na Nota técnica n.o 341826, também juntada em anexo, verifica-se a mesma conclusão: [...] Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela parte autora, pois, em relação a questão submetida ao Juízo, o E. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. A negativa no fornecimento do medicamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado, pois já se pacificou que não cabe à operadora opor-se à decisão técnica quanto ao rumo do tratamento proposto para o paciente e, uma vez que haja cobertura para a doença diagnosticada, é abusiva a exclusão de meio de tratamento que o médico considera eficaz para o particular caso do paciente. No caso trata-se de medicamento que tem registro na ANVISA, sendo abusiva, portanto, a recusa do plano de saúde, sendo certo, ainda, que com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. [...] Logo, mesmo nesse juízo de cognição sumária, há evidências do direito à cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, não sendo justificável a recusa de cobertura da medicação indicada se a doença da qual sofre a requerente é coberta pelo plano de saúde contratado. O perigo de dano, por sua vez, está demonstrado pela gravidade da doença, que demanda tratamento urgente. É evidente, ademais, o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque a medicação/terapia foi prescrita diante da progressão acelerada da doença. Convém anotar, em remate, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar à ré que forneça, em favor do autor, o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina), conforme a prescrição feita pelo(a) médico(a) assistente do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se reverterá em proveito da parte autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos, bem como bloqueios de valores para custeio direto, se o caso exigir.” Apesar do esforço argumentativo da operadora do plano de saúde agravante, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo d. Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a tutela de urgência provisória foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão do grave quadro de Transtorno Depressivo Maior Recorrente. No ponto, convém salientar que a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label).” (AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.) O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o relatório médico (ID 265610621 dos autos originários) revela que a autora agravada “apresenta diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior Recorrente, com curso crônico, episódios graves e prejuízo funcional significativo, associado a sintomas persistentes de anedonia, lassidão, fadiga intensa, hipopragmatismo, prejuízo cognitivo, pensamentos pessimistas recorrentes e ideação suicida passiva em períodos de agravamento. Ao longo dos últimos anos, realizou uso de múltiplos antidepressivos e estratégias de adjuvância, em doses plenas e por tempo adequado, incluindo escitalopram, desvenlafaxina, duloxetina, vortioxetina, bupripiona, quetiapina, aripiprazol, buspirona, gabapentina, enre outros, com resposta parcial, instável ou não sustentada. A paciente já foi submetida ao tratamento com Spravato® (escetamina intranasal), com resposta clínica significativa, incluindo remissão dos sintomas depressivos, melhora funcional e redução objetiva dos escores em escala MADRS (atingindo valores compatíveis com ausência de depressão). Após período de estabilidade, o tratamento foi suspenso conforme critério clínico”. Destaca que “Nas avaliações mais recentes, observa-se recrudescimento progressivo dos sintomas depressivos, caracterizado por queda importante de energia, anedonia persistente, dificuldade para atividades básicas, hipersonia, redução da motivação e retorno de pensamentos de desesperança, apesar da manutenção do tratamento farmacológico oral e acompanhamento psicoterápico regular. A aplicação recente da escala MADRS evidenciou escore compatível com depressão moderada, indicando recaída clínica em paciente com histórico de depressão resistente ao tratamento. Diante desse cenário, a reintrodução do Spravato® se mostra clinicamente indicada, considerando a resposta prévia comprovadamente favorável e a ausência de alternativas terapêuticas equivalentes com eficácia semelhante”. Diante da piora progressiva do quadro de depressão resistente ao tratamento, com relevante prejuízo funcional e ideação suicida, impõe reconhecer a presença do “periculum in mora”, de modo a preconizar a dispensação impositiva do fármaco, em regime ambulatorial nos termos prescritos pela médica assistente, de modo a atrair a incidência do artigo do 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Cito jurisprudências do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça versando sobre o medicamento em voga, “verbis”: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a Corte de origem consignou expressamente que o relatório médico e os demais documentos juntados na inicial demonstraram a adequação e a eficácia do tratamento pleiteado, além da inexistência de alternativa terapêutica. Observou-se, ainda, que o medicamento é indicado para o tratamento da enfermidade da autora, sendo, portanto, ilegal a referida negativa. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. A eg. Corte Estadual entendeu pela obrigatoriedade do custeio do medicamento Spravato, destacando que o médico da autora atestou a gravidade do quadro clínico, com histórico de depressão resistente a tratamentos convencionais e risco de suicídio. Nesse contexto, a alteração desse entendimento, tal como pretendida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 2.239.570/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. NEGATIVA ILÍCITA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, firmou o entendimento no sentido de que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura. Aplicação da Súmula no 7 do STJ. 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida), devendo ser fornecida pelo plano de saúde. 3. Recurso especial improvido.” (REsp n. 2.227.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. 1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se o medicamento de uso ambulatorial - Spravato - deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de depressão refratária e ideação suicida estruturada que acomete a beneficiária. 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). Precedentes. 3. Incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DEPRESSÃO GRAVE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SPRAVATO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. É ilegítima a negativa do plano de saúde de autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 6. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1907357, 0722904-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. OFF LABEL. POSSIBILIDADE. RECUSA. ABUSIVIDADE. 1. A natureza off label de medicação prescrita pelo médico não pode ser obstáculo ao seu fornecimento quando a doença é coberta pelo plano. 2. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, sendo ele off label ou não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1809462, 07412708820238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO ANVISA. SPRAVATO. TRATAMENTO OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI No 14.454/2022 E DO ART. DO 35-C, INC. I, DA LEI No 9.656/98. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SEM AMJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. As tutelas antecipadas, sejam elas de urgência ou de evidência, constituem uma exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório. Para tanto, no caso de tutela de urgência, como o do presente caso, exige-se a presença concomitante dos requisitos previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: (a) probabilidade do direito e o (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verifica no caso em questão. 2. O Autor, ora Agravado, comprovou ser beneficiário de plano de saúde disponibilizado pela Agravante e ter sido diagnosticado com transtorno depressivo recorrente com ideação suicida e depressão refratária ao tratamento (F 33.2 - CID-10), conforme relatório médico juntado aos autos de origem, em razão do que lhe foi prescrito a medicação “Spravato”. 3. A Lei no 14.454/2022 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, de acordo com o qual é possível a cobertura de procedimentos inicialmente não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que afastou o entendimento de que o rol de procedimentos previstos pela ANS é taxativo. 4. No julgamento do Tema 990 o STJ decidiu que “após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário” (REsp 1726563/SP e REsp 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, 08/11/2018). 5. O medicamento “Spravato”, a priori, foi prescrito em situação emergencial, caracterizado pelo comportamento suicida, conforme o relatório médico acostado aos autos de origem, fato que atrai a aplicação do artigo do 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98. 6. Mesmo que a medida seja irreversível, o que, a priori, não é o caso, em razão do eminente dano permanente à saúde do Agravado, a vedação legal constante no § 3o, do art. 300 do CPC, pode ser mitigada quando se leva em consideração direito indisponível do paciente (direito a vida), o que a doutrina denomina de “recíproca irreversibilidade”. 7. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1759313, 0722580-11.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM ENCEFALITE AUTOIMUNE. MEDICAMENTO OFF LABEL. I - Há cobertura contratual para tratamento da patologia da autora, portadora de encefalite autoimune Anti-NMDA, logo abusiva a recusa em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para que o plano de saúde forneça à agravada-autora o tratamento de quimioterapia sistêmica com o medicamento Rituximabe. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1756791, 07256226820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, quanto à irreversibilidade da medida, não se pode atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à seguradora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de plano de saúde buscar indenização pelos prejuízos suportados. A periclitação da saúde da paciente, esta sim, passível de lesão grave e irreversível, é bem jurídico maior a ser protegido. Por fim, conforme consta nas guias de autorização juntadas aos autos de origem (ID 266876076 e seguintes), a ordem de fornecimento do medicamento já foi cumprida pela operadora agravante, fato que impede a cobrança das astreintes. Se não bastasse, o valor da multa cominatória estipulado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação do limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Excluir ou reduzir in casu o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora